Tribunal: TJDFT
Processo: 0021003-22.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0021003-22.2012.8.07.0001 RECORRENTE: ETA DOS SANTOS RECORRIDO: ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, EMERSON FRANCISCO DA SILVA, SUSIANE GOMES DE ARAUJO, COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria, em atenção à desconformidade suscitada no ID 16208615, carreou aos autos as páginas consideradas ilegíveis e certificou que a ilegibilidade decorre da falta de nitidez dos originais do processo físico (certidão de ID 22516079), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 781712/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024